Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-74.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CORROBORAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENÇA. DOSIMETRIA. REVISÃO. CONFISSÃO EXPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de incompetência. 1.1 Como os fatos se deram no âmbito da relação doméstica havida entre agressor e vítima, inclusive por serem do mesmo núcleo familiar (pai e filha) e viverem, na ocasião, no mesmo ambiente doméstico, além de o desferimento de um tapa no rosto da vítima, nas condições indicadas na denúncia, ser indicativo de violência de gênero, afigura-se aplicável tanto as disposições da Lei n° 11.340/2006, quanto a competência para julgamento do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, subsistem elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.
3. Reconhecida no caso a confissão espontânea com a pertinente readequação da reprimenda penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provimento .